Tribunal: TJMT
Processo: 1009839-86.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009839-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO BRADESCO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE DECISÃO EXTRA PETITA E DE CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE SERVIÇOS NÃO REMUNERADOS NO ROL CONTRATUAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. MANUTENÇÃO DOS JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra o BANCO BRADESCO S.A., visando a fixação de honorários contratuais por serviços prestados em cinco ações judiciais. A sentença fixou a verba em R$ 18.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, além da condenação do réu nas custas e honorários de sucumbência de 10%. O autor apelou para majorar o valor arbitrado. O réu, por sua vez, recorreu pleiteando a improcedência do pedido, alegando preliminares e, alternativamente, a redução do valor e a alteração da data de incidência dos juros e do índice de correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) analisar a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual; (
ii
) examinar a preliminar de nulidade por decisão “extra petita”; (
iii
) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante da existência de contrato; (
iv
) verificar se os termos de quitação impedem a cobrança dos honorários pleiteados; (v) estabelecer a adequação do valor fixado aos serviços efetivamente prestados; e (vi) definir o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de carência da ação é rejeitada, pois há interesse processual quando demonstrada a prestação de serviços não integralmente remunerados, diante da rescisão unilateral do contrato.

A alegação de decisão “extra petita” não procede,
pois
a petição inicial abrange a totalidade dos serviços prestados, inclusive os não remunerados contratualmente.

O arbitramento judicial é admissível quando os honorários contratuais cobrem apenas atos específicos, sendo devidos honorários pelos serviços prestados além do previsto no rol contratual.

Os termos de quitação apresentados pelo réu não impedem a cobrança, pois não especificam as ações abrangidas nem os critérios de remuneração dos serviços prestados.

O valor de R$ 18.000,00 arbitrado na sentença é desproporcional à atuação do autor, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00, considerando os atos já remunerados e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A incidência de juros de mora desde a citação está em consonância com o art. 240 do CPC c/c art. 405 do Código Civil, não se aplicando a modificação introduzida pela Lei nº 14.905/2024 no presente caso.

A correção monetária deve observar o INPC, conforme definido na sentença, sendo descabida a aplicação da taxa SELIC de forma isolada.

Não há sucumbência recíproca, pois o autor obteve êxito quanto ao pedido principal, devendo o réu arcar integralmente com os ônus
da
sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível o arbitramento judicial de honorários quando o contrato limita a remuneração a um rol específico de atos processuais, e o advogado comprova a execução de serviços não remunerados.

Termos de quitação genéricos, sem descrição clara dos atos remunerados, não impedem a cobrança de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

O valor arbitrado a título de honorários deve ser proporcional ao trabalho executado, não se aplicando, nesse caso, os critérios percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC.

Os juros de mora incidem desde a citação, nos termos dos
arts
. 240 do CPC e 405 do CC, ainda que sobre arbitramento de honorários, não se aplicando a modificação da Lei nº 14.905/2024 ao caso concreto.

O índice de correção monetária aplicável é o INPC, salvo disposição contratual ou legal expressa em sentido contrário.

A procedência parcial do pedido principal afasta a existência de sucumbência recíproca, cabendo ao réu o pagamento integral das custas e honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º, 8º-A, 86 e 240; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 402578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 11.06.2002; TJ-MT, AC 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023; TJ-MT, AC 1009589-63.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.02.2022; TJ-MT, APL 0034685-68.2016.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1009839-86.2024.8.11.0041
.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
X
BANCO BRADESCO S.A
.

Eminentes Pares
:

Tratam-se
de dois Recursos de Apelação Cível, interposto
s
pelo

autor
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
réu
BANCO BRADESCO S.A.
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº.
1009839-86.2024.8.11.0041
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou
parcialmente
procedente o

pedido inicia
l
, para condenar o réu ao pagamento
ao pagamento de
R$18.000,00 (dezoito mil reais), acrescido de juros de

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice

INPC a partir da data deste julgamento.

Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em
10% (dez por cento) do valor da condenação

(ID
292829890
).

Irresignado,

o autor alega que, a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido da legalidade e obrigatoriedade dos parâmetros objetivos dispostos no § 2º, do art. 85, do CPC.

Defende que, o Código de Processo Civil, em seus §§ 6º-A, 8º e 8º-A, do art. 85, prevê que, mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo art. 85.

Enfatiza que, ainda que sejam afastados os critérios objetivos de fixação dos honorários (10% a 20%), existem critérios legais subjetivos que devem necessariamente ser observados, mormente porque, o apelante se trata de um escritório extremamente capacitado, referência nacional em demandas de recuperação de crédito e que prestava em favor do apelado um serviço de excelência, em demandas importantes que envolviam créditos vultosos.

Assim, requer a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios (ID
292829897
).

O banco réu apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID
292829910
).

Por sua vez,
o banco réu afirma, em linhas gerais, que a
decisão “extra petita”, uma vez que a inicial não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas.

Enfatiza que, a carência da ação, por falta de interesse processual
/inadequação da via eleita
, uma vez que não cabe o arbitramento de honorários, pois, no contrato de prestação de serviços ficou estipulado a forma e o valor a ser recebido a título de honorários contratuais e os honorários de sucumbência.

Argui que, consta dos autos a quitação firmada em 10/03/2020, que contém, para além da declaração de quitação, a renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019 (art. 24, § 5º, do Estatuto da Advocacia).

Registra que os aditivos contratuais foram firmados ao logo dos anos, porém as premissas não se alteraram, ocorrendo meros reajustes nos valores em prol do apelado.

Destaca que, o arbitramento de honorários apenas é cabível na hipótese de rescisão sem justa causa, o que não é o caso dos autos.

Ressalta que já houve o pagamento do que era devido em relação aos serviços prestados, nos termos da Cláusula 6, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do Banco réu, de maneira que não há justiça na decisão recorrida ao remunerar a parte apelada quando sequer o apelante tivera êxito em receber seu crédito.

Narra que se faz necessária a distribuição do ônus sucumbencial, em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante, sem a qual há contrariedade da decisão ao art. 86 do CPC, posto que houve, no mínimo, sucumbência recíproca.

Menciona que os juros moratórios devem incidir a partir da sentença, e não da citação, bem como deve haver apenas a aplicação da SELIC, que abrange os juros e correção, até porque se trata de recente alteração realizada pela Lei nº. 14.905/2024 no Código Civil vigente
.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Sucessivamente, requer pela redução dos honorários advocatícios arbitrados (ID
292829900
).

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
292829906
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, importa destacar que a
s
preliminar
es de decisão “extra petita” e
de carência da ação suscitada
s
pelo banco requerido/apelante, confunde
m
-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

Da mesma forma, as matérias lançadas nos recursos de apelação apresentados por ambas as partes
se entrelaçam
, razão pela qual os apelos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Quanto à preliminar de carência da ação, não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo.

Com efeito, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, dispõe que:

Art.
22. A
prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Nesse contexto, também não há que se falar em decisão “extra petita”,
porquanto a ação foi ajuizada para a cobrança de todos os serviços prestados pelo autor,
no s processo s de n º s
.

0862325-54.2018.8.14.0301, 0000495-15.2015.8.11.0009, 0001033-70.2010.8.11.0041, 0000201-32.2013.8.11.0041 e 0000221-92.2014.8.04.6601
, em trâmite nas Comarcas de Belém
/PA
,
C
olíder
/MT
,
C
uiabá
/MT
e Rio Preto da Eva
/AM
,
sem considerar, inclusive,
os pagamentos
efetuados pelo réu, de maneira que resta evidente o questionamento quanto aos pagamentos efetuados.

Com efeito, n
o caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato
s
de prestação de serviços, no qua
is
se estipulou não só os honorários sucumbenciais, como também os contratuais, o que, inicialmente, poderia dar a impressão de que não haveria qualquer verba contratual a ser perseguida pela parte contratada.

Ocorre que, os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.

Destaca-se que
, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante d
o escritório
Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020
(ID
292829873 - Pág. 3
/8
– fls.
998
/

1003
), referido
s
termo
s
não
são
claro
s
na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida
s
renúncia
s
envolve
m
as ações objeto desta demanda de arbitramento.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.
(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.
Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes.
(TJ-MT 0021705-42.2019.811.0055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

Nesse contexto,
deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que
resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA.
Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa
,
o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas
. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.
(
Ap
141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018,
Publicado
no DJE 23/03/2018).

Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC), conforme pretende o autor.

Com efeito, sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido,
bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto,
tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de
R$18.000,00 (dezoito mil reais)
, devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos
dos

processos de
nºs
. 0862325-54.2018.8.14.0301, 0000495-15.2015.8.11.0009, 0001033-70.2010.8.11.0041, 0000201-32.2013.8.11.0041 e 0000221-92.2014.8.04.6601, em trâmite nas Comarcas de Belém/PA, Colíder/MT, Cuiabá/MT e Rio Preto da Eva/AM
.

Assim, por consequência, os honorários advocatícios
devem ser
reduzidos
e, portanto, fixados em
R$
5
.
0
00,00
(
cinco
mil
reais)
, sobretudo

porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.

Importa salientar que, o valor atualizado da
s
causa
s outrora
patrocinada
s
pelo ora autor
não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem
-
se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO DA VERBA FIXADA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado – diante da complexidade da causa, do tempo que o autor
atuou no processo, do valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação que o causídico patrocinou, bem como do valor dos honorários percebidos pelos advogados na referida causa –
cabível a redução da verba para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15
. Deve ser mantida, por outro lado, a verba de sucumbência se se adequada aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC/15, mormente se já houve a
sua natural
redução com a alteração da condenação por ocasião do julgamento do presente recurso.
(TJ-MT 10095896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)
.

RAC – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA - REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. 2 -
Arbitramento de honorários deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade
. 3 - No caso, é de rigor a redução da verba fixada pelo juízo monocrático, em especial pelo tempo, local do trabalho, grau de dificuldade e importância da causa.”
(TJ-MT - APL: 00346856820168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018)
.

Ademais,
não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele
se sagrou
vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Por fim, no tocante ao índice de correção monetária aplicável à espécie, razão não assiste ao banco apelante, porquanto o índice aplicável é o INPC tal como definido na sentença.

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação apresentado pelo autor
. E
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo interposto pelo réu
,
a fim de
reduzir
os honorários advocatícios para a quantia de
R$
5.000
,00 (
cinco mil
reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025